Tribunal: TJDFT
Processo: 0710820-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido para que os juros moratórios fossem contados a partir da sentença de mérito ou, alternativamente, da decisão homologatória dos cálculos.
2. Cumprimento de sentença movido em ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse, com fixação do valor devido em R$ 346.858,67, após impugnação e homologação dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se é possível, após o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos, rediscutir o termo inicial de incidência dos juros moratórios, fixado a partir da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida possui cunho decisório e foi proferida em fase de cumprimento de sentença, por isso o cabimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. Preliminar rejeitada.
5. A decisão homologatória de cálculos transitou em julgado em novembro de 2022, sem recurso da parte agravante, tornando preclusa a discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios.
6. A matéria foi devidamente apreciada no processo, inclusive em agravo anterior (n. 0727598-52.2019.8.07.0000), que negou provimento ao recurso do agravado, mantendo a contagem dos juros a partir da sentença.
7. A reiteração da tese configura tentativa de rediscutir matéria já definitivamente decidida, vedada pelo ordenamento jurídico.
8. Inexistência de prova de dolo ou intuito manifestamente temerário, afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Transitado em julgado o decisum que homologou os cálculos, torna-se preclusa a discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios. 2. A rediscussão posterior configura afronta à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 80; 81; 502; 505.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1713145, 0746730-87.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 7/6/2023, DJE 21/6/2023.